Tribunal: TJES
Processo: 5000311-10.2024.8.08.0019
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-01-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000311-10.2024.8.08.0019
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SHPP BRASIL INSTITUICAO DE PAGAMENTO E SERVICOS DE PAGAMENTOS LTDA
RECORRIDO: JOSE CARLOS TAVARES DE SOUZA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. REQUERIDA (SHPP BRASIL) QUE SE HABILITA ESPONTANEAMENTE EM SUBSTITUIÇÃO AO FUNDO DE INVESTIMENTO (FIDC). PRELIMIN
AR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. CADEIA DE CONSUMO.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE MARKETPLACE/AGENTE DE COBRANÇA E FUNDO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA DÍVIDA OU DE CADASTRO DO CONSUMIDOR NA PLATAFORMA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
MANTIDO (R$ 5.000,00). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Recurso Inominado n°
5000311-10.2024.8.08.0019

Recorrente: SHPP BRASIL INSTITUICAO DE PAGAMENTO E SERVICOS DE PAGAMENTOS LTDA

Recorrido: JOSE CARLOS TAVARES DE SOUZA

Relator:
MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante que restou configurando o dever de indenizar da parte recorrente, por não lograr êxito na comprovação da existência da regularidade da dívida, objeto da negativação, razão pela qual julgou parcialmente procedente o pleito autoral, declarando a inexistência do débito e condenando a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 5.000,00).

Irresignada, a parte requerida apresentou Recurso Inominado, sustentando, em síntese, a preliminar de ilegitimidade passiva, argumentando que atuou apenas como agente de cobrança para o FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEA I e que a negativação foi realizada por terceiro estranho à lide ("FUNDO DE I EM DIREITOS CREDITOR").
No mérito, pugna pela improcedência integral, alegando ausência de ato ilícito e de dano moral indenizável, ou, subsidiariamente, pela redução do
quantum
indenizatório.

Inicialmente, é nítida a responsabilidade objetiva da empresa recorrente, por integrar a cadeia produtiva de fornecedores de serviços, atuando como agente de cobrança do Fundo SEA I, que, por sua vez, é cessionário de créditos originados no
marketplace
da Shopee (S.Parcelado e S.Crédito).

Aliás, é sabido que o
marketplace
integra a cadeia de consumo, respondendo solidariamente pelos danos causados por aqueles que utilizam sua plataforma e, por extensão, o Fundo e seu Agente de Cobrança (SHPP) também respondem solidariamente pela negativação indevida decorrente dessa cadeia.

A alegação de que a negativação foi feita por um "FUNDO DE I EM DIREITOS CREDITOR" não afasta a responsabilidade da SHPP, uma vez que a própria recorrente confirmou a origem da dívida impugnada em sua contestação, a qual deu ensejo à substituição do polo passivo.

Outrossim, conforme asseverado na sentença, a parte recorrente se apresentou espontaneamente, postulando a substituição processual do polo passivo, o que foi deferido, visto que o débito impugnado teria origem em compras realizadas na plataforma da SHOPEE.

Por tais razões, rejeito a preliminar arguida.

Quanto ao mérito,
entendo que agiu com acerto o juízo de 1º grau ao reconhecer a evidente falha na prestação do serviço pela parte recorrente, decorrente da ausência de comprovação da origem da dívida, objeto da negativação, sendo certo que, em casos de negação de débito ou de relação jurídica, cabe ao fornecedor de serviços (recorrente) o ônus de provar a existência, validade e regularidade do negócio jurídico que ensejou a negativação.

In casu,
a parte recorrente não juntou aos autos qualquer prova que demonstrasse a existência da dívida, como comprovante de cadastro válido do autor no aplicativo com seu CPF, comprovante de recebimento de compras em seu endereço ou qualquer confirmação de entrega que atestasse a legitimidade da transação. Assim, se o autor não tem cadastro, o débito é manifestamente inexistente, e a cessão do crédito, bem como a negativação subsequente, é irregular, confirmando a falha na prestação do serviço.

Dessa forma, diante da ausência de provas da regularidade da dívida e da contratação por parte da Recorrente, o juízo de origem agiu acertadamente ao declarar a inexistência do débito e determinar a baixa da negativação.

No que tange ao pedido indenizatório de danos extrapatrimoniais, segundo vasta jurisprudência das Turmas Recursais e dos Tribunais pátrios, a indevida inscrição em cadastro de restrição ao crédito gera dano moral
in re ipsa
, ou seja, dano vinculado a própria existência do ato ilícito, cujos resultados são presumidos. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS. TRATANDO-SE DE DANO MORAL PURO, TAMBÉM CHAMADO IN RE IPSA, O QUAL INDEPENDE DE COMPROVAÇÃO, A NEGATIVAÇÃO DO NOME DA PARTE AUTORA, POR SI SÓ, JÁ BASTA À CONFIGURAÇÃO DO DANO, CUJA REPARAÇÃO DEVE CORRESPONDER À REALIDADE DOS FATOS CONCRETOS, POIS TEM POR ESCOPO COMPENSAR OS PREJUÍZOS DA VÍTIMA, BEM COMO EVITAR A PRÁTICA REITERADA DOS ATOS LESIVOS. FIXAÇÃO DO QUANTUM EM QUANTIA ADEQUADA AO CASO CONCRETO E EM CONSONÂNCIA COM OS PARÂMETROS DO COLEGIADO. APELAÇÃO CÍVEL PROVIDA. UNÂNIME.(
Apelação Cível, Nº 50033869720218210052, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Julgado em: 30-10-2024)

EMENTA: AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. INCLUSÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS. "IN RE IPSA". PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. - O simples fato de ter ocorrido a negativação indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito lhe ocasiona o dano moral "in re ipsa", conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça - No tocante à fixação da indenização, deve o Magistrado sempre ter em mente que, por um lado, a indenização deve ser a mais completa possível e, por outro, não pode tornar-se fonte de lucro, e quando da sua fixação, pautar-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.(
TJ-MG - AC: 50010483620218130453, Relator: Des.(a) Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 25/10/2023, 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/10/2023)

Em relação ao
quantum
indenizatório, sabe-se que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano e o nível do abalo sofrido.

Por tais motivos, tenho que o valor arbitrado pelo magistrado a quo (R$ 5.000,00) é razoável e proporcional, não podendo ser considerado exorbitante, razão pela qual o mantenho.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
SHPP BRASIL INSTITUICAO DE PAGAMENTO E SERVICOS DE PAGAMENTOS LTDA
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença vergastada.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, CONDENO a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)